Tribunal: TJMT
Processo: 1023732-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023732-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATHEUS KABBAD PRATES - CPF: 017.962.151-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0030-29 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), DEMEIS & DEMEIS LTDA - CNPJ: 05.978.669/0001-76 (EMBARGANTE), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (EMBARGANTE), GIORGIA ENRIETTI BIN BOCHENEK - CPF: 026.557.779-99 (ADVOGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), CAMILA ENRIETTI BIN MACHADO - CPF: 026.541.789-94 (ADVOGADO), ADRIANA BORCEZI DUTRA DA SILVA - CPF: 046.704.969-64 (ADVOGADO), AYSLAN ALVES LEIFELD - CPF: 075.637.619-00 (ADVOGADO), EDELIRA LARISSA RUEDA MACHADO - CPF: 063.295.619-40 (ADVOGADO), RICARDO JACOB - CPF: 020.334.469-30 (ADVOGADO), MARCIO DEMEIS - CPF: 851.555.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ARIANE BOGO DEMEIS - CPF: 884.931.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.987.318/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (EMBARGADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS
, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA EM DÚVIDA QUANTO AO CREDOR. OMISSÃO SOBRE A DELIMITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PRIMEIRA FASE DA DEMANDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao prover agravo de instrumento, determinou a condenação solidária dos agravados ao pagamento de honorários advocatícios, sem esclarecer a limitação da verba honorária à primeira fase da ação de consignação em pagamento fundada em dúvida quanto ao credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar vício no acórdão ao deixar de explicitar que os honorários fixados incidem exclusivamente sobre a primeira fase da ação consignatória, mantendo-se a possibilidade de nova fixação na fase subsequente, conforme os arts. 547 e 548, III, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão reconheceu expressamente a estrutura bifásica da ação consignatória, mas silenciou quanto à extensão da condenação em honorários.

4. Necessária a integração do julgado para explicitar que a fixação dos honorários se refere apenas à primeira fase da demanda, sem prejuízo de nova fixação, compensação ou reembolso ao final da segunda fase, conforme previsto nos arts. 85, §2º, 547 e 548, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer que a condenação em honorários se refere exclusivamente à primeira fase da ação, sem prejuízo de nova fixação na fase subsequente.

Tese de julgamento:

"Em ação de consignação em pagamento fundada em dúvida sobre o credor, os honorários advocatícios fixados na fase inicial devem ser expressamente vinculados a essa etapa, resguardando-se a possibilidade de nova fixação ao término da segunda fase processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º; 547; 548, III.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DEMEIS & DEMEIS LTDA. contra acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Amaggi Exportação e Importação Ltda. para, nos autos da ação de consignação em pagamento, condenar solidariamente os agravados, DEMEIS & DEMEIS LTDA. e RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em vício, na medida em que, ao mesmo tempo em que reconhece a natureza bifásica da ação de consignação fundada em dúvida quanto ao credor, admitindo, a possibilidade de fixação ulterior de honorários em favor do credor que vier a ser declarado legítimo, determina a condenação dos agravados ao pagamento de honorários sem ressalva quanto a reembolso ou compensação na segunda fase da demanda.

Requer o provimento do recurso para que seja delimitado expressamente que a condenação em honorários se refere apenas à primeira fase da ação consignatória, com ressalva de posterior fixação de honorários na segunda fase, nos termos dos arts. 85, §2º, 547 e 548, III, do CPC. Pugna, ainda, pelo enfrentamento explícito das disposições legais pertinentes, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões de Amaggi Exportação e Importação Ltda. pela rejeição do recurso (id. 315353859).

Devidamente intimado, o agravado Rodrigo Marcelo Sapiaginski permaneceu inerte (id. 316323890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Na hipótese, o embargante aduz que acórdão incorre em contradição, pois, embora reconheça a natureza bifásica da ação de consignação em pagamento e a necessidade de prosseguimento da demanda entre os supostos credores (AMAGGI e Rodrigo Sapiaginski), condenou desde logo os agravados (supostos credores) ao pagamento dos honorários advocatícios, sem ressalvar que essa definição poderá ser revista ou complementada após a segunda fase do processo.

Em exame detido do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.

O acórdão, de fato, reconheceu expressamente a estrutura bifásica da ação de consignação em pagamento fundada em dúvida sobre a titularidade do crédito. Ocorre que, ao condenar solidariamente os agravados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, o dispositivo silenciou quanto à extensão dessa condenação, omitindo-se em delimitar que os honorários se referem exclusivamente à primeira fase da ação.

Desse modo, é necessária a integração do julgado, com o fim de esclarecer que a fixação dos honorários sucumbenciais se deu exclusivamente em razão da procedência da primeira fase da ação consignatória, permanecendo resguardada a possibilidade de nova fixação, compensação ou reembolso na segunda fase, a depender do desfecho da lide entre os credores, a ser examinada pelo juízo singular.

Quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi suficientemente enfrentada nos limites da controvérsia, restando viabilizada, se for o caso, a interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto,
sem efeitos modificativos, acolho os embargos de declaração
, apenas para esclarecer que a condenação em honorários advocatícios se refere exclusivamente à primeira fase da ação de consignação em pagamento, sem prejuízo de nova fixação ao final da segunda fase processual, nos termos dos artigos 85, §2º, 547 e 548, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025